Tribunal: TJES
Processo: 5001033-50.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-50.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINOS & VINOS COMERCIO VAREJISTA E E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI
RECORRIDO: CRISTIANO FERNANDES PESTANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5001033-50.2020.8.08.0030

RECORRENTE: VINOS & VINOS COMÉRCIO VAREJISTA E E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI

RECORRIDO: CRISTIANO FERNANDES PESTANA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

VINOS & VINOS COMERCIO VAREJISTA E E-COMMERCE DE BEBIDAS EIRELI
interpôs agravo interno (id nº 9953144) contra a decisão monocrática (id nº 9674024), que não conheceu o recurso inominado interposto devido à deserção e a condenou ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões, a agravante sustenta a existência de dificuldades financeiras que a impedem de arcar com custas processuais, mencionando os documentos comprobatórios de sua condição de empresa de pequeno porte. Ademais, defende que o direito à gratuidade é essencial para garantir o acesso à justiça, e afirma que a decisão recorrida desconsiderou as provas apresentadas sobre sua incapacidade financeira.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10017698). Alega que o indeferimento foi legítimo, tendo em vista que os documentos apresentados são de 2018 e 2019, além de não possuírem assinatura de contador ou comprovação de envio à Escrituração Contábil Fiscal. Aduz, ainda, que a recorrente não detém legitimidade ativa no caso, pois não comprovou seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Requereu a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatora, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Em se tratando de pessoa jurídica, não se desconhece a possibilidade de concessão da benesse, desde que esteja comprovada a ausência de condições de arcar com as despesas processuais. Este é o entendimento consolidado pela Súmula 481 do C. STJ, vejamos:

Súmula 481- “ Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Assim, é importante ressaltar que a assistência judiciária gratuita deve ser mantida apenas enquanto houver demonstração documental da necessidade.

Ao analisar os autos, constata-se que, embora intimada a comprovar sua hipossuficiência (id n° 3061198), a parte deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documento comprobatório, limitando-se a peticionar que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF) desde 2014, conforme Instrução Normativa da Receita Federal, e que tal documento já foi anexado aos autos.

Em decorrência disso, a gratuidade de justiça pleiteada foi indeferida, sendo concedido prazo de 48h para pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de id nº 4871985. Ocorre que, a parte autora igualmente deixou transcorrer
in albis
o prazo mencionado, motivo pelo qual ocorreu a deserção do recurso.

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

Gratuidade de justiça – pessoas jurídicas – sociedade sem fins lucrativos – necessidade de comprovação da hipossuficiência. [...] “As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5º, inciso LXXIV.
Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação.
Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (TJDFT - Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifo nosso
).

Assim, em que pese a irresignação da recorrente quanto ao não conhecimento do recurso, não apresenta qualquer argumento capaz de modificar o entendimento exarado na decisão guerreada. Ressalto que não há qualquer comprovação nos autos acerca da sua alegada hipossuficiência, sendo que a deserção é uma consequência de sua inércia nos autos, e está em conformidade com o disposto no art. 42, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 18 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Portanto, diante da ausência de documentos que comprovem as alegações de hipossuficiência, não vislumbro hipótese legal ou fática que ampare as pretensões da agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)